Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-96.2025.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008430-96.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AUTO POSTO FAMILIA LTDA - CNPJ: 36.022.975/0001-68 (APELANTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS
EX NUNC
. LEGALIDADE DA TAXA CDI COMO ENCARGO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário. O juízo de origem concluiu pela legalidade da utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como componente dos encargos financeiros e afastou a incidência das normas consumeristas em razão da natureza empresarial do fomento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão da gratuidade de justiça em sede recursal ante a insuficiência de recursos;
(ii)
declaração de abusividade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios acrescidos de 100% da variação do CDI;
(iii)
substituição do CDI pelo INPC com o consequente recálculo do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e a extensão desses efeitos temporais;
(ii)
analisar a legalidade da utilização do CDI como componente da remuneração do capital em contrato de financiamento empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O encerramento das atividades empresariais, o baixo fluxo financeiro em extratos bancários e a existência de débitos tributários pendentes demonstram de forma satisfatória a hipossuficiência, fato que autoriza o deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica em sede recursal.

5. O benefício da gratuidade de justiça produz efeitos
ex nunc
, de modo que abrange o preparo recursal e os atos posteriores ao deferimento, mas não retroage para afastar a exigibilidade de honorários advocatícios fixados na sentença, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.017.268/SP e no REsp n. 2.231.884/RS.

6. A utilização do CDI como componente dos encargos financeiros em contratos bancários é válida por refletir o custo de captação de moeda no mercado interbancário e não se sujeitar ao arbítrio unilateral da instituição financeira, consoante o AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC.

7. A Súmula n. 176 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos contratos que utilizam o CDI, uma vez que o indexador é definido pelo mercado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, o que afasta a natureza potestativa da cláusula.

8. A estrutura contratual de taxa pós-fixada composta por CDI e
spread
fixo não configura dupla remuneração ou anatocismo, pois os elementos desempenham funções econômicas complementares na remuneração do capital.

9. A revisão de encargos em contratos empresariais depende da prova de abusividade em relação à taxa média de mercado, conforme o REsp n. 2.220.212/RS, de modo que a ausência de prova técnica ou comparativa sobre o excesso dos juros pactuados, ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe a manutenção da cláusula contratada.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido em parte, apenas para concessão da gratuidade da justiça.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 98, art. 99, § 1º, art. 373, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 481, Súmula n. 176, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 2.017.268/SP, REsp n. 2.231.884/RS, AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, REsp n. 2.220.212/RS, REsp n. 2.159.013/RS, AgInt no AREsp n. 1.970.415/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente
AUTO POSTO FAMÍLIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento Bancário registrada sob o n.
1008430-96.2025.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na
origem
, a
Auto Posto Família Ltda
propôs a demanda com vistas à revisão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 2021012224, no valor de R$ 224.495,74 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) firmado com a cooperativa requerida. (id. 338454405)

Sustentou a requerente que a instituição financeira utilizou como encargo financeiro o indexador CDI (Certificado de Depósito Interbancário) a título de correção monetária, prática vedada pela jurisprudência majoritária, em especial pelas Súmulas 176 e 296 do Superior Tribunal de Justiça, e que acarreta onerosidade excessiva em razão da volatilidade e da imprevisibilidade do índice.

A requerente pleiteou, assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a substituição do CDI pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o recálculo do saldo devedor, com a devolução dos valores pagos a maior.

Em
contestação
, a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
impugnou, em sede preliminar, o valor da causa, ao argumento de que o montante deveria corresponder ao valor integral do contrato. (id. 338454442)

Esclareceu, outrossim, que a operação de crédito se destinava a financiamento de equipamento de energia solar e que o CDI foi previsto como composição dos juros remuneratórios, conforme cláusula 2.4 da CCB, com taxa fixa de 0,63% ao mês, inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A cooperativa defendeu, no mérito, a legalidade da utilização do CDI como componente remuneratório do capital emprestado, bem como arguiu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre cooperada e cooperativa voltada ao fomento da atividade empresarial, e invocou o princípio da força obrigatória dos contratos. Aduziu, ainda, que a requerente mantém parcelas inadimplidas desde março de 2025, em reiterado descumprimento contratual.

A requerente apresentou
impugnação à contestação
, na qual reiterou a tese de que o CDI é empregado como índice de correção monetária e não como juros remuneratórios, insistiu na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pela teoria finalista mitigada e refutou a preliminar de inadequação do valor da causa. (id. 338455853)

Sobreveio, então,
sentença
na qual o juízo
a quo
rejeitou a preliminar relativa ao valor da causa, por considerar que a pretensão revisional não visava à extinção integral da dívida, mas à depuração de componente específico dos encargos. (id. 338455858)

O magistrado também afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a autora contratou crédito empresarial, sem demonstração de vulnerabilidade técnica ou informacional concreta.

No exame do mérito, o magistrado distinguiu dois cenários reconhecidos pela jurisprudência: o CDI como componente remuneratório variável do capital e o CDI como mero índice de correção monetária. Consignou que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso repelem o uso do CDI como substituto de índice inflacionário oficial, mas admitem sua utilização como componente da remuneração do capital em operações empresariais, desde que não configurada abusividade concreta.

No caso, o juízo verificou que a CCB previa taxa remuneratória composta por juros anuais acrescidos de 100% (cem por cento) da variação do CDI, sem que a autora houvesse produzido prova técnico-contábil de que o índice fora empregado como mero substituto da correção monetária ou de que os encargos resultaram em sobrecarga abusiva em relação às médias de mercado.

Diante desse quadro,
julgou improcedentes os pedidos
e condenou a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por equívoco, suspendeu a exigibilidade dessas verbas em razão de gratuidade de justiça supostamente reconhecida.

A cooperativa opôs embargos de declaração para apontar que a autora não era beneficiária da justiça gratuita, os quais foram acolhidos pelo juízo, que retificou a sentença e tornou sem efeito as disposições relativas à concessão da gratuidade e à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. (id. 338455860 e 338455869)

Inconformada, a
Auto Posto Família Ltda
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual reitera, preliminarmente, o pedido de concessão da justiça gratuita (id. 338455863)

Quanto ao mérito, a apelante sustenta que a cumulação de juros remuneratórios de 12,68% (doze inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) ao ano com 100% (cem por cento) da variação do CDI configura dupla remuneração do capital e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O CDI, segundo argumenta, constitui taxa de juros flutuante, e não mero indexador de atualização, de modo que sua incidência simultânea com juros remuneratórios equivaleria à cobrança de juros sobre juros.

A apelante requer, assim, a reforma integral da sentença, com a declaração de abusividade da cláusula, a substituição do CDI pelo INPC e o recálculo do saldo devedor desde a origem do contrato, além da restituição dos valores pagos a maior.

Em
contrarrazões
, a cooperativa suscita, em preliminar, a necessidade de intimação da apelante para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, ante a inexistência de concessão da justiça gratuita nos autos de primeiro grau. (id. 338455872)

No mérito, a apelada reitera a legalidade do CDI como composição dos juros remuneratórios e sustenta que a taxa pactuada de 0,63% ao mês, mesmo acrescida do CDI, permanece inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

Invoca, ademais, o princípio da força obrigatória dos contratos e aponta comportamento contraditório da apelante, que anuiu com os termos da avença e apenas pretende revisá-la após a inadimplência.

Pugna, por fim, pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Distribuídos os autos a este Gabinete, determinei a intimação da apelante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada insuficiência de recursos financeiros. (id. 341721856)

Em atendimento, a recorrente juntou declaração de hipossuficiência, certidão de inexistência de veículos em nome da representante, situação cadastral comprobatória do encerramento das atividades empresariais, extrato bancário, carteira de trabalho da sócia e certidão de débitos tributários pendentes da empresa. (id. 342008368)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Auto Posto Família Ltda
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento bancário ajuizada em desfavor de
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
.

O cerne da controvérsia recursal reside em duas questões:
(i)
o pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, com a consequente dispensa do preparo; e
(ii)
a alegada abusividade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios de 0,63% ao mês, acrescidos de 100% da variação do Certificado de Depósito Interbancário, na Cédula de Crédito Bancário n. 2021012224.

O recurso comporta parcial acolhimento.

JUSTIÇA GRATUITA E PREPARO RECURSAL

O artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A concessão do benefício pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 99, § 1º, do mesmo diploma.

No que se refere às pessoas jurídicas, contudo, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que faz jus ao benefício a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diversamente do que ocorre com as pessoas naturais, para as quais a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, as pessoas jurídicas devem comprovar documentalmente a precariedade de sua situação financeira.

No caso dos autos, a cooperativa apelada suscitou, em contrarrazões, como preliminar de inadmissibilidade, a necessidade de intimação da recorrente para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, ao fundamento de que a gratuidade de justiça não foi deferida em primeiro grau.

A apelada sustenta que os documentos apresentados são insuficientes para a demonstração da hipossuficiência, pois se limitam a extrato bancário de uma única instituição, Carteira de Trabalho da sócia com última anotação em 2015 e declaração unilateral de pobreza.

A objeção, contudo, não merece prosperar.

Os documentos juntados pela apelante em atendimento ao despacho de 22/janeiro/2026, analisados em conjunto, demonstram de forma satisfatória a hipossuficiência alegada. A certidão de situação cadastral comprova o encerramento das atividades da empresa, circunstância que, por si só, já constitui forte indício de incapacidade financeira.

O extrato bancário da representante legal evidencia baixo fluxo financeiro, e a certidão de débitos tributários pendentes reforça o quadro de insolvência da pessoa jurídica. Não se pode exigir de empresa que já encerrou suas atividades a mesma robustez documental esperada de pessoa jurídica em pleno funcionamento.

A situação de inatividade, conjugada com os demais elementos dos autos, é suficiente para atender ao parâmetro da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Defiro, portanto, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante em sede recursal, o que afasta a necessidade de recolhimento do preparo e supera a preliminar de deserção arguida pela apelada.

Cumpre, no entanto, delimitar com precisão os efeitos temporais dessa concessão. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o benefício da gratuidade de justiça, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, produz efeitos
ex nunc
, a partir do momento de sua concessão, e não retroage para alcançar atos processuais pretéritos e já consumados. (STJ, REsp n. 2.017.268/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/novembro/2025, DJEN 24/novembro/2025)

A Terceira Turma daquela Corte reafirmou esse entendimento ao consignar que o deferimento da gratuidade opera efeitos somente para o futuro e não alcança atos pretéritos já consumados. (STJ, REsp n. 2.231.884/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/outubro/2025, DJEN 30/outubro/2025)

A incidência dessa regra ao caso concreto produz consequência relevante. A concessão da gratuidade em sede recursal abrange o preparo e os atos processuais a partir de seu deferimento, porém não retroage para afastar a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
foram constituídos antes da concessão do benefício e, portanto, permanecem exigíveis.

Registre-se que a sentença originalmente havia suspendido a exigibilidade dessas verbas com fundamento em gratuidade supostamente deferida, mas os embargos de declaração opostos pela cooperativa foram acolhidos para retificar esse ponto, diante da constatação de que a apelante não era beneficiária da gratuidade em primeiro grau.

Essa retificação permanece hígida, porquanto a concessão em segundo grau não tem o condão de retroagir para alcançar os ônus sucumbenciais já fixados na sentença.

LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CDI

A compreensão da controvérsia exige, de início, a exposição da natureza jurídica e da função econômica do Certificado de Depósito Interbancário no sistema financeiro brasileiro.

O Certificado de Depósito Interbancário constitui instrumento de captação de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, por meio do qual aquelas com excedente de liquidez emprestam a outras em posição deficitária. A taxa média dessas operações, denominada taxa CDI, reflete o custo de captação de moeda no mercado interbancário e constitui, por essa razão, o principal referencial de remuneração do mercado financeiro brasileiro.

Diferentemente dos índices oficiais de inflação, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que medem a variação do poder de compra da moeda, o CDI é um índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários.

Essa distinção é fundamental para o deslinde da controvérsia, pois determina a função que o CDI desempenha na estrutura dos encargos de uma operação de crédito.

A utilização do CDI como componente dos encargos financeiros em contratos bancários é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema, a Quarta Turma daquela Corte assentou que, em operações de captação de recursos ou concessão de empréstimos por instituições financeiras, o CDI configura índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições no fechamento diário de suas operações. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/agosto/2024, DJe 16/outubro/2024)

Em igual direção, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não há óbice legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, e que importa apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, em cotejo com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie. (STJ, REsp n. 2.220.212/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/outubro/2025, DJEN 30/outubro/2025)

Essa orientação foi reforçada em julgado recente específico da mesma Turma, que reconheceu a legalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários, desde que a soma dos encargos não seja abusiva em comparação com as taxas médias de mercado. (STJ, REsp n. 2.159.013/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09/dezembro/2025, DJEN 12/dezembro/2025)

Convém destacar, ainda, que a denominação atribuída ao CDI no instrumento contratual (se “juros remuneratórios”, “encargo financeiro” ou “correção monetária”) é juridicamente irrelevante para fins de aferição de sua validade. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recurso que envolvia cooperativa de crédito, reconheceu a validade da utilização do CDI como índice referencial para os encargos remuneratórios em contratos bancários, independentemente da denominação atribuída, desde que a somatória dos encargos não se revele abusiva. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.970.415/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/fevereiro/2025, DJEN 20/fevereiro/2025)

Quanto à invocação da Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça pela apelante, cumpre esclarecer que o enunciado dispõe sobre a nulidade de cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

A Súmula foi editada em 1996 e dirige-se à taxa ANBID, índice que era fixado unilateralmente pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento, entidade de classe que congregava instituições financeiras. A ANBID foi extinta em 2009, quando se fundiu com a Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (ANDIMA) para dar origem à ANBIMA, e a taxa que lhe sucedeu (Taxa ANBIMA) deixou de ser divulgada em janeiro de 2013.

O CDI, por outro lado, é definido pelas condições de oferta e demanda do mercado interbancário, sob fiscalização permanente do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, e sua divulgação é atribuição da B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcão). Não se trata, portanto, de índice sujeito ao arbítrio de associação de classe ou de uma instituição financeira específica.

Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou expressamente a aplicabilidade da Súmula 176 aos contratos que utilizam o CDI, ao concluir que não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros em percentual sobre a taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários, visto que o indexador é definido pelo mercado e não se sujeita a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. (STJ, REsp n. 2.220.212/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/outubro/2025, DJEN 30/outubro/2025)

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário n. 2021012224, celebrada em 29/dezembro/2021, destinou-se ao financiamento de equipamento de energia solar para a atividade empresarial da apelante, no valor de R$ 224.495,74 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), com prazo de 60 (sessenta) parcelas mensais.

O campo 7.1 do quadro II da Cédula discrimina os encargos remuneratórios em dois componentes: juros remuneratórios de 0,63% ao mês (7,83% ao ano), acrescidos de indexador CDI Padrão no percentual de 100%.

A cláusula 3 do contrato consigna expressamente que “
a parte variável dos juros remuneratórios (variação do CDI) é fundamental para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da COOPERATIVA CREDORA, haja vista que o capital por ela tomado junto ao mercado e a seus cooperados é remunerado através do mesmo índice (CDI)
”.

A estrutura contratual revela, com clareza, que o CDI não foi empregado como índice de correção monetária destinado à mera recomposição inflacionária do saldo devedor. A cédula o posiciona como componente da remuneração do capital, em modelo de taxa pós-fixada composta (CDI +
spread
fixo), característico de operações de crédito empresarial.

A ficha gráfica do empréstimo confirma essa constatação. Os encargos incidem em dois lançamentos separados a cada vencimento: “ENCARGOS DE JUROS” (código 3000), correspondente à parcela fixa de 0,63% ao mês, e “ENCARGOS DO INDEXADOR” (código 3020), correspondente à variação do CDI no período. Não há lançamento denominado “correção monetária” em nenhum campo da ficha gráfica.

Não obstante, a apelante sustenta que a cumulação de juros remuneratórios com 100% da variação do CDI configuraria dupla remuneração do capital e equivaleria à cobrança de juros sobre juros, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Essa tese, todavia, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A mecânica contratual adotada (CDI acrescido de
spread
fixo) não configura dupla remuneração, mas composição de taxa pós-fixada na qual o CDI reflete a variação do custo de captação dos recursos e o
spread
representa a margem da instituição financeira. A remuneração é una, composta por dois elementos que desempenham funções econômicas distintas e complementares.

Deve ser frisado, neste ponto, que embora a apelante invoque princípios de proteção contratual típicos das relações de consumo, a operação em exame possui natureza empresarial, pois se destinou ao financiamento de equipamento de energia solar para a atividade produtiva do posto de combustíveis. Essa finalidade afasta a incidência do regime consumerista e reforça a prevalência da autonomia da vontade na pactuação dos encargos financeiros.

Nesse contexto, a revisão judicial das cláusulas financeiras exige a demonstração concreta de abusividade, e não a mera alegação abstrata de que o CDI não poderia integrar os encargos remuneratórios.

Importa destacar, sob essa ótica, que artigo 373, I, do Código de Processo Civil impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Incumbia à apelante, portanto, demonstrar que a somatória dos encargos contratados se revelava abusiva em comparação com as taxas médias de mercado.

A recorrente, porém, não se desincumbiu desse ônus. Não produziu prova pericial contábil, nem apresentou planilha comparativa que cotejasse os encargos efetivamente praticados com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período.

A insurgência foi construída em termos abstratos, com base na premissa genérica de que o CDI não poderia ser utilizado em contratos de crédito, premissa que, conforme demonstrado, é incompatível com a orientação jurisprudencial dominante.

Diante desse cenário, o reconhecimento da validade da cláusula contratual torna prejudicados os pedidos consequenciais de substituição do CDI pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de recálculo do saldo devedor desde a origem e de restituição de valores supostamente pagos a maior. Inexistente a abusividade pretendida, não há fundamento para a intervenção revisional requerida.

Pela mesma razão, a manutenção da higidez dos encargos contratados, tanto no período de normalidade quanto na mora, afasta a pretensão de descaracterização da mora, que pressupõe a existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AUTO POSTO FAMILIA LTDA
apenas deferir o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, mantendo, no mais, todos os termos da sentença recorrida.

Esclareço, contudo, que a concessão da gratuidade de justiça opera efeitos
ex nunc
, de modo que abrange o preparo recursal e os atos processuais a partir de seu deferimento, sem retroagir para afastar a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026